Tribunal: TJDFT
Processo: 0729117-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729117-20.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE PROCÓPIO DE NORONHA FIGUEIREDO SOBRINHO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA MARQUES DE SANTANA DE NORONHA FIGUEIREDO APELADO: GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO APELADO: GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO APELANTE: ESPÓLIO DE PROCÓPIO DE NORONHA FIGUEIREDO SOBRINHO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA MARQUES DE SANTANA DE NORONHA FIGUEIREDO D E C I S Ã O A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, foram apresentados recursos de apelação por ambas as partes, ESPÓLIO DE PROCÓPIO DE NORONHA FIGUEIREDO (requerente) e GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO (requerida). O recurso de apelação do requerente foi seguido da juntada de comprovante de pagamento do preparo recursal (ID 56603587). Contudo, a requerida, GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO, pleiteou que lhe fossem concedidos os benefícios de gratuidade de justiça. Não apresentou comprovante de pagamento de preparo, portanto. A fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a requerida/apelante apresentou declaração de hipossuficiência e extrato bancário de conta corrente (Bradesco) de sua titularidade referente aos anos 2021, 2022 e 2023 (ID’s 56603589 e 56603590). Contudo, os documentos apresentados, em especial os extratos do ID 56603590, demonstram que a conta corrente apresentada se destinava exclusivamente ao recebimento de benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro social – INSS entre agosto de 2021 e maio de 2022, não havendo qualquer lançamento realizado antes ou depois do referido período. Ademais, a requerida teve o pedido por gratuidade de justiça indeferido por sucessivas vezes no âmbito do presente feito ou recursos correlatos. Cumpre reportar ao Agravo de Instrumento no 0750715-33.2023.8.07.0000 originado a partir dos presentes autos, no qual após diversas oportunidades de manifestação a ora recorrente (GABRIELA FLORES DE NORONHA FIGUEIREDO), sem apresentar documentos comprobatórios das condições de hipossuficiência financeira, cuidou apenas de se referenciar aos mesmos documentos ora trazidos em sede de apelação. Naquele caso, a parte então agravada, ESPÓLIO DE PROCÓPIO DE NORONHA FIGUEIREDO pontuou que a ora requerida/apelante é proprietária de diversos imóveis, reside em imóvel de luxo no Lago Norte, realiza viagens internacionais (ID 55479437) e omite o seu status de sócia na empresa Clínica POP Avaliação Psicológica, a qual é credenciada pelo DETRAN/DF (ID 55479433), bem como possui título do Iate Clube de Brasília, cuja manutenção requer custo elevado. Apontou, ainda, que deixou de apresentar os extratos bancários referentes à conta corrente mantida no Banco Itaú Personalité, na qual recebe proventos vinculados à Clínica Pop”, na qual detém participação societária, o que “pode ser consultada nos autos do Processo n. 0709306 79.2020.8.07.0001, mais precisamente no documento identificado pelo código de ID n. 131663309. Com efeito, a documentação apresentada pela recorrente/requerida não é suficiente para atestar sua hipossuficiência financeira. Aliado a tal fato, a constatação de sinais exteriores de riqueza, como a moradia em imóvel localizado em área nobre da capital, bem como a reiterada omissão de apresentação de documentação capaz de comprovar a alegada insuficiência de recursos, sugerem novo indeferimento do pedido. Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte apelante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar seu recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Brasília/DF, 11 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator